Tribunal: STF
Processo: Rcl 66757
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. PREVENÇÃO DO RELATOR DO RECURSO PARADIGMA. INCABÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos termos do art. 70, caput, do RISTF, a reclamação só será distribuída ao relator do feito principal quando tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes, situação à qual não se acomoda o presente caso.



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido.